Tribunal: TJMT
Processo: 1008715-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008715-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), ALEX DIEGO ZUBIOLI - CPF: 053.811.599-86 (ADVOGADO), SANDRO JOSE EBERT - CPF: 388.118.631-04 (AGRAVANTE), LUCIANA DE FATIMA FABRICIO - CPF: 651.554.751-04 (AGRAVANTE), BARNABE GABRIEL DE QUEIROZ - CPF: 178.961.421-04 (AGRAVADO), ENIELMA APARECIDA NUNES GUEDES - CPF: 433.135.901-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008715-31.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – AVALIAÇÃO – OFICIAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO – NOVA AVALIAÇÃO – ART. 873, CPC - REJEITADA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA, ERRO OU DOLO – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de nova avaliação, nos termos do art. 873 do CPC, exige prova de dúvida, erro ou dolo no laudo avaliatório realizado por Oficial de Justiça, ônus do qual os executados não se desincumbiram.

A
condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009166-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TEREZA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO INOCENCIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Sandro José Ebert e Luciana de Fátima Fabrício
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por
Barnabe Gabriel de Queiroz e Enielma Aparecida Nunes Guedes
, rejeitou a Impugnação à Avaliação e determinou o prosseguimento do feito.

Explicam se tratar de Execução de Título Extrajudicial promovida pelos agravados, pela qual pretendem o recebimento do valor de R$ 1.529.406,37 e foi realizada a penhora de um imóvel com matrícula n. 19.376 do CRI de Sorriso.

Alegam que a avaliação apresentada pelo oficial de justiça não apresenta parâmetros técnicos e tem valor discrepante em relação ao parecer técnico por eles apresentado. Realça que o laudo do oficial carece das regras exigidas pela ABNT 14.653, nem mesmo é possível conferir se os elementos utilizados na forma comparativa estão na mesma região, ou ainda, quanto à valorização dos imóveis.

Realçam que a avaliação da forma como realizada não traduz o real valor de mercado do imóvel.

Asseveram, assim, que diante da ocorrência de erro e de fundada dúvida quanto, nos termos do art. 873, do CPC, está autorizado a realização de nova avaliação.

Requerem a concessão da liminar a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e que seja determinada a realização de nova avaliação.

Efeito suspensivo indeferido (id 166260670).

Contraminuta (id 169395693). Alega que já foram realizadas outras avaliações, todas impugnadas pelos executados agravantes em verdadeira má-fé. Aduz que a avaliação do bem não oferece complexidade a exigir nomeação de profissional especializado. Ressalta que a realização de nova avaliação, necessário demonstrar a incidência de algumas das hipóteses do art. 873 do CPC, o que não restou demonstrado. Requer o desprovimento do recurso com a condenação dos agravantes em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008715-31.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretendem os agravantes a realização de nova avaliação do bem penhorado.

Trata-se de Impugnação ao Laudo de Avaliação do imóvel penhorado nos autos da execução, cujo montante apurado pelo oficial de justiça foi de R$ 892.500,00.

Com efeito, admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, se verificar, posteriormente, à avaliação que houve diminuição ou majoração no valor do bem, ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).

Na hipótese, os executados agravantes alegam que a avaliação não conta com parâmetros confiáveis, além de apurar valor discrepante com o laudo técnico por eles produzido.

A decisão agravada, por seu turno, entendeu que a avaliação não oferece complexidade suficiente a exigir a nomeação de profissional especializado e que os executados não demonstraram qualquer das hipóteses do art. 873 do CPC, a autorizar a realização de nova avaliação. Nesse sentido, extrai-se:

In casu, não restou demonstrado, sequer apontado qualquer das hipóteses do artigo 873, do CPC, haja vista que não houve demonstração de erro ou dolo do avaliador, muito menos comprovação de majoração do valor do bem após a realização do ato avaliatório.

Ademais, o oficial de justiça goza de credibilidade, fé pública e conhecimentos suficientes para efetuar a avaliação, decorrente do próprio exercício do seu ofício.

A controvérsia está em saber se há irregularidade na avaliação do imóvel penhorado realizada por oficial de justiça, a autorizar a realização de nova avaliação.

Pois bem. No caso, a avaliação se deu em relação a 01 lote urbano, sob o n. 07-A da quadra 155-F, situado no loteamento Gleba Sorriso, com área de 307,40m2, com edificações e matrícula n. 19.376 do CRI de Sorriso.

Levado a avaliação, o oficial de justiça aplicou a metodologia do “método comparativo”, “
com a tomada de preços em diversos locais especializados no ramo de compra e venda de bens semelhantes ao avaliado, assim como, consulta em sites de venda de bens semelhantes ao avaliado e, ainda, entrevista com vizinhos do imóveis constrito para verificar a perspectiva de valores dos mesmos”
.

Em exame ao laudo de avaliação (id 94480226), não se visualiza exatamente erro ou dolo do avaliador, nem mesmo dúvida acerca do valor de mercado do imóvel, situações que, se presentes, autorizam o juiz determinar nova avaliação.

Assim exposto, os argumentos dos agravantes não são suficientes para infirmar o laudo confeccionado pelo oficial de justiça, sendo certo que, contrariamente as razões do recurso, não pairam dúvidas a justificar a pretensão de uma nova avaliação.

Realça-se que as alegações de erro na avaliação ou subvalorização não tem respaldo em documento eficiente e contundente quanto ao preço avaliado.

Não se justifica, portanto, a realização de nova avaliação, máxime se não verificado vício no laudo oficial.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A OSCILAÇÃO DO MERCADO - ART. 873, II, DO CPC - PRECEDENTES DESTA CORTE – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem ( CPC, art. 873).

2. A parte Agravante não teve êxito em comprovar qualquer das hipóteses do artigo 873 do CPC que autorizariam uma nova avaliação, uma vez que não trouxe qualquer elemento concreto de eventual ocorrência de equívoco do Oficial Avaliador, nem provas contundentes de oscilações do mercado imobiliário que admita nova avaliação.

3. “É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou diminuição do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel. Não demonstrado que o caso dos autos se subsume a uma das hipóteses taxativamente previstas em lei, não há que se falar na realização de nova avaliação.” (TJ-MT, AI 93298/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017)

4. Decisão mantida.5. Recurso desprovido.

(N.U 1005778-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

Por fim, a
condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023